Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-90.2020.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade.
Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.